Tribunal: STF
Processo: HC 55877
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO-CRIME - JUSTIÇA MILITAR. 
1 - Não é inepta a denúncia que atende aos requisitos dos artigos 30 e 77 do CPPM. 
2 - Exame de corpo de delito - Falta de intimação do acusado para oferecimento de quesitos - Mera irregularidade que, mesmo se existente, não acarreta a nulidade de processo. Preclusão, nos termos do art. 504, "a", do CPPM. 
3 - Sentença que não se ajusta à ata do julgamento. 
Tratando-se, na processualística penal-militar, de atos distintos, os defeitos da sentença não invalidam o julgamento, desde que este tenha se realizado de forma regular. 
4 - Nulidade do julgamento de 2º grau - Pretensão que pende ainda de Decisão do Tribunal indigitado coator, por onde transitam embargos infringentes. Tendo sido determinada a soltura do paciente, inexistente, no caso, constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus. 
Habeas corpus indeferido.